Tribunal: STJ
Processo: 0630128-38.2025.8.06.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 229235 - CE(2025/0492592-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: JOANDERSON ARIEL MORAES LIMA (PRESO)
ADVOGADO
: FERNANDO FLAVIO CARVALHO CAVALCANTE - CE022623
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
HABEAS
CORPUS
PREVENTIVA.
NÃO DEMONSTRADO.
PERICULUM LIBERTATIS
FUNDAMENTAÇÃO
ABSTRATA.
RÉU
PRIMÁRIO,
SEM
ANTECEDENTES, CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE
AMEAÇA, NENHUM REGISTRO DE USO DE ARMAS OU DE
VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO ESPECÍFICA DA NATUREZA E QUANTIDADE DAS
DROGAS APREENDIDAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta e idônea, baseada
em elementos específicos do caso concreto, aptos a evidenciar a
imprescindibilidade da medida extrema para a garantia da ordem
pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal.
2. As instâncias ordinárias não registraram circunstâncias peculiares de
elevada gravidade concreta, pois não indicaram, de modo
individualizado, a natureza e a quantidade dos entorpecentes
apreendidos, nem apontaram dados adicionais que demonstrem risco
efetivo à ordem pública.
3. O agravado é primário, sem antecedentes, e o fato imputado não
envolveu violência ou grave ameaça, inexistindo notícia de uso de
armas ou de integração em organização criminosa, contexto que
desautoriza a imposição da medida cautelar extrema.
4. A referência a caderno de anotações, balanças de precisão e
variedade de drogas, desacompanhada da indicação da quantidade e de
outras circunstâncias objetivas, não é suficiente, por si só, para
caracterizar periculosidade concreta ou contumácia delitiva.
5. A gravidade abstrata do delito não justifica, isoladamente, a custódia
cautelar.
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54112136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:06
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: cccf6469-f4db-43c8-8c7b-053100281d9b

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54112136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:06
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: cccf6469-f4db-43c8-8c7b-053100281d9b

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 229235 - CE(2025/0492592-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: JOANDERSON ARIEL MORAES LIMA (PRESO)
ADVOGADO
: FERNANDO FLAVIO CARVALHO CAVALCANTE - CE022623
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
HABEAS
CORPUS
PREVENTIVA.
NÃO DEMONSTRADO.
PERICULUM LIBERTATIS
FUNDAMENTAÇÃO
ABSTRATA.
RÉU
PRIMÁRIO,
SEM
ANTECEDENTES, CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE
AMEAÇA, NENHUM REGISTRO DE USO DE ARMAS OU DE
VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO ESPECÍFICA DA NATUREZA E QUANTIDADE DAS
DROGAS APREENDIDAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta e idônea, baseada
em elementos específicos do caso concreto, aptos a evidenciar a
imprescindibilidade da medida extrema para a garantia da ordem
pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal.
2. As instâncias ordinárias não registraram circunstâncias peculiares de
elevada gravidade concreta, pois não indicaram, de modo
individualizado, a natureza e a quantidade dos entorpecentes
apreendidos, nem apontaram dados adicionais que demonstrem risco
efetivo à ordem pública.
3. O agravado é primário, sem antecedentes, e o fato imputado não
envolveu violência ou grave ameaça, inexistindo notícia de uso de
armas ou de integração em organização criminosa, contexto que
desautoriza a imposição da medida cautelar extrema.
4. A referência a caderno de anotações, balanças de precisão e
variedade de drogas, desacompanhada da indicação da quantidade e de
outras circunstâncias objetivas, não é suficiente, por si só, para
caracterizar periculosidade concreta ou contumácia delitiva.
5. A gravidade abstrata do delito não justifica, isoladamente, a custódia
cautelar.
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO CEARÁ contra decisão que deu provimento ao recurso em habeas corpus
interposto pela defesa, reformando acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará
(HC n. 0630128-38.2025.8.06.0000).
Documento eletrônico VDA54112476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:17
Código de Controle do Documento: f8aec58a-8b2b-417e-a487-65a5dc952bf7

Extrai-se dos autos que o agravado foi preso em flagrante pela suposta prática
do delito previsto no
da
tendo sido convertida a custódia em
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
prisão preventiva na audiência de custódia.
A defesa impetrou
perante o Tribunal de origem, alegando a
habeas corpus
inidoneidade e a desproporcionalidade da prisão preventiva por ausência dos requisitos do
do Código de Processo Penal, e apontando condições pessoais favoráveis
art. 312
(primariedade, residência fixa e ocupação lícita), com pedido de substituição do cárcere
por medidas cautelares alternativas.
O Tribunal denegou a ordem, em acórdão assim ementado (e-STJ fls.
):
80/81

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. APREENSÃO DE VARIEDADE DE
SUBSTÂNCIAS
ENTORPECENTES
E
OUTROS
APETRECHOS.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por Fernando Flávio
Carvalho Cavalcante, em favor de Joanderson Ariel Moraes Lima, apontando
como autoridade coatora o Juiz de Direito do 1o Núcleo Regional de
Custódia e de Inquérito – Sede em Juazeiro do Norte, que decretou a prisão
preventiva do paciente. Pretende a defesa a liberdade do paciente, mediante
a substituição do cárcere por medidas menos gravosas, sustentando o
impetrante, para tanto, inidoneidade e desproporcionalidade da prisão
preventiva, com a indicação de condições subjetivas favoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (a) avaliar se o decreto prisional
resguarda fundamentação idônea; e (b) averiguar se a existência de
circunstâncias pessoais favoráveis é suficiente para substituir a custódia por
medidas cautelares alternativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Do caderno processual, a prisão preventiva se encontra plenamente
fundamentada, com respaldo na necessidade de preservação da ordem
pública, notadamente pela gravidade concreta do delito e pelo risco de
reiteração delitiva.
4. É que, após levantamento realizado pelo setor de inteligência sobre os
pontos de venda de drogas no bairro João Cabral, na localidade de Alta
Tensão, os policiais identificaram que, no imóvel supostamente utilizado pelo
paciente, funcionaria um comércio de substâncias entorpecentes. Ao
visualizar intensa movimentação de pessoas, com a realização da
abordagem, os agentes públicos teriam sido recebidos pelo ora custodiado, o
qual teria demonstrado a posse de drogas (maconha, cocaína e crack),
balanças de precisão, cadernos com anotações e quantia.
5. Em declarações prestadas em sede policial, o paciente chegou a confessar
Documento eletrônico VDA54112476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:17
Código de Controle do Documento: f8aec58a-8b2b-417e-a487-65a5dc952bf7

o seu envolvimento com o tráfico de drogas, afirmando atuar em parceria
com homem conhecido pela alcunha de “Sem Simpatia”, que teria deixado a
cidade com destino desconhecido.
6. As condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa
e ocupação lícita, não constituem, por si só, um obstáculo à decretação da
prisão preventiva, até porque ela se encontra plenamente amparada em
elementos concretos extraídos do caderno processual, os quais indicam a
inviabilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.
Teses de julgamento:
1. A prisão preventiva mostra-se necessária à garantia da ordem pública,
especialmente diante da apreensão de diversidade de entorpecentes e de
apetrechos comumente utilizados na traficância, revelando a necessidade de
se interromper a atividade criminosa.
2. A existência de condições pessoais favoráveis ao paciente não impede a
decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do
artigo 312 do CPP.
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312; Lei n°
artigo
11.343/2006,
33.

Na sequência, foi interposto recurso em
perante esta Corte, ao
habeas corpus
qual a decisão agravada deu provimento para revogar a prisão preventiva, por entender
não indicados elementos concretos e idôneos a justificar a medida extrema. Destacaram-
se a ausência de especificação da quantidade de drogas apreendidas, o fato de o agravado
ser primário e as circunstâncias de não haver notícia de emprego de violência, grave
ameaça, uso de arma ou vinculação a organização criminosa.
No presente agravo regimental, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
CEARÁ sustenta que houve indevido revolvimento fático-probatório, vedado nesta
instância, ao desconsiderar circunstâncias concretas apontadas pelas instâncias
ordinárias, como apreensão de cadernos de contabilidade do tráfico, balanças de precisão
e variedade de entorpecentes, além de informações de inteligência, elementos que
considera suficientes para evidenciar periculosidade concreta e risco de reiteração. Aduz
que o
e os apetrechos apreendidos indicam habitualidade delitiva e
modus operandi
especialização na atividade criminosa, justificando a prisão para garantia da ordem
pública. Sustenta, ademais, que condições pessoais favoráveis não são aptas, por si, a
afastar a custódia quando presentes os requisitos do
do CPP.
art. 312
Diante disso, pede a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
presente agravo regimental ao órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54112476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:17
Código de Controle do Documento: f8aec58a-8b2b-417e-a487-65a5dc952bf7

Como registrado na decisão impugnada, a qual nesta oportunidade se confirma
, o juízo de primeira instância concluiu que, diante da prisão em flagrante do ora
agravado, na posse de drogas ilícitas aparentemente destinadas à venda para terceiros, o
caderno de anotações então apreendido permitia verificar grave risco de contumácia
delitiva (e-STJ fl. 53):

Os indícios de autoria e materialidade encontram-se devidamente
configurados. Os depoimentos das testemunhas policiais tratam de
informações prévias coligidas por serviço de inteligência, visualização in
loco de movimentação significativa de pessoa compatível com comércio de
drogas. A eles se somam a descoberta de drogas e apetrechos, dos quais é
digno de menção expressa o caderno de anotações com grafia visivelmente
semelhante a assinatura do termo de interrogatório policial (fato apontado
pelo MP) e o próprio interrogatório do apresentado com parcial confissão.
Ademais, do ponto de vista formal, o APF satisfaz os requisitos da lei
adjetiva. Homologo o flagrante. Sobre a medida sucedânea, os mesmos
elementos indicam prática recorrente e, portanto, iminência de, caso em
liberdade, reincorrer na conduta, a significar risco a ordem pública não
suficientemente neutralizável por medidas cautelares diversas. Decreto a
prisão preventiva.

No mesmo compasso, a segunda instância enfatizou terem sido apreendidas
drogas variadas (maconha, cocaína e
), e ponderou que condições pessoais
crack
amplamente favoráveis não deveriam prevalecer (e-STJ fls.
):
85/86

Pela leitura dos excertos acima, percebe-se, sem muito esforço, que a prisão
preventiva se encontra plenamente fundamentada, com respaldo na
necessidade de preservação da ordem pública, notadamente pela gravidade
concreta do delito e pelo risco de reiteração delitiva. É que, após
levantamento realizado pelo setor de inteligência sobre os pontos de venda de
drogas no bairro João Cabral, na localidade de Alta Tensão, os policiais
identificaram que, no imóvel supostamente utilizado pelo paciente,
funcionaria um comércio de substâncias entorpecentes. Ao visualizar intensa
movimentação de pessoas, com a realização da abordagem, os agentes
públicos teriam sido recebidos pelo ora custodiado, o qual teria demonstrado
a posse de drogas (maconha, cocaína e crack), balanças de precisão,
cadernos com anotações e quantia (fl. 7 dos autos originários). (...). Assim,
uma vez evidenciada a necessidade e a adequação da constrição provisória,
sua decretação não afronta o princípio da presunção de inocência, tampouco
configura antecipação de pena, especialmente porque se fundamenta em
elementos concretos extraídos do caderno processual. Nessa linha, ainda que
o paciente seja primário e possua residência fixa e ocupação lícita, isto não é
suficiente, por si só, para afastar a medida cautelar extrema. Veja-se: (...).

Documento eletrônico VDA54112476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:17
Código de Controle do Documento: f8aec58a-8b2b-417e-a487-65a5dc952bf7

Não há dúvidas de que indícios de dedicação ao crime poderiam sinalizar
risco de contumácia delitiva, apto a justificar a imposição da medida cautelar extrema.
No caso dos autos, entretanto, não há registro de que o ora agravado ostente
condenações anteriores, transitadas em julgado ou não, que responda a outras ações
penais ou que figure em inquéritos policiais em andamento, ao passo que o juízo de
segundo grau reconheceu expressamente tratar-se de réu primário e de bons
antecedentes, com ocupação lícita e residência fixa.
De outra banda, as instâncias ordinárias também não registraram tratar-se
de suposto crime com elevada gravidade concreta, na medida em que, apesar de o
acórdão haver indicado variedade de drogas, o juízo de primeiro grau sequer havia
descrito quais tóxicos proscritos teriam sido apreendidos, sendo certo que as decisões
não indicaram sequer as quantidades das referidas substâncias.
Com efeito, não se extraem dos autos elementos concretos que demonstrem
a imprescindibilidade da prisão preventiva sob a ótica do
,
periculum libertatis
especialmente em se tratando de réu primário, sem maus antecedentes, suspeito de
crime que não envolve violência ou grave ameaça, sem notícia do uso de arma de
fogo ou de que integraria organização criminosa, flagrado com quantidade de tóxicos
proscritos que não foi sequer especificada pelo decreto prisional ou pelo acórdão que
o manteve.
De fato, o aparente cometimento do delito, por si só, não evidencia
"periculosidade" exacerbada do agente ou "abalo da ordem pública", a demandar a sua
segregação antes de qualquer condenação definitiva. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. DUPLO HOMICÍDIO
QUALIFICADO TENTADO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTREM A
NECESSIDADE
DA
CUSTÓDIA
CAUTELAR.
ACRÉSCIMO
DE
FUNDAMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE
POR MEIO DA VIA DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A prisão preventiva, para ser legítima à luz da sistemática constitucional,
exige que o Magistrado, sempre mediante fundamentos concretos extraídos
de elementos constantes dos autos (arts. 5.o, incisos LXI, LXV e LXVI, e 93,
inciso IX, da Constituição da República), demonstre a existência de prova da
materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva (fumus
comissi delicti), bem como o preenchimento de ao menos um dos requisitos
autorizativos previstos no
do Código de Processo Penal, no sentido
art. 312
Documento eletrônico VDA54112476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:17
Código de Controle do Documento: f8aec58a-8b2b-417e-a487-65a5dc952bf7

de que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo (periculum libertatis)
a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da
lei penal.
2. No decreto prisional e nas decisões que indeferiram os pleitos de
revogação da custódia cautelar do Agravado foram apresentados argumentos
abstratos acerca da gravidade do crime, bem como foi afirmado, de maneira
hipotética, que o Acusado poderia constranger as vítimas e as testemunhas,
para impedir o seu reconhecimento, e frustrar os chamamentos judiciais,
ensejando a aplicação do artigo 366 do Código de Processo Penal. Tais
invocações, afastadas do substrato fático, revelam-se insuficientes para
justificar a constrição cautelar.
3. Constata-se que o Magistrado singular decretou a prisão preventiva com
lastro em fundamentação inidônea e genérica, pois não logrou demonstrar,
com elementos concretos dos autos, o periculum libertatis, limitando-se a
tecer argumentos acerca da gravidade abstrata do crime de homicídio
qualificado tentado, sobre a possível intimidação das testemunhas e o receio
de futura fuga, sem amparo em dados concretos extraídos do autos. Já na
decisão de pronúncia, o Juiz singular restringiu-se a consignar que "[n]ão
poderá o réu recorrer em liberdade desta sentença", sem fazer qualquer
referência sobre a necessidade concreta de manutenção da medida extrema e
nem mesmo sobre o decreto prisional outrora proferido.
4. Nesse contexto, pontua-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça orienta-se no sentido de que fundamentos vagos, aproveitáveis em
qualquer outro processo, não são legítimos para justificar a prisão
preventiva, porque nada dizem sobre a real periculosidade do Agente, que só
pode ser decifrada à luz de elementos concretos constantes do feito.
5. Ressalta-se que, embora a Corte local, ao corroborar o decreto prisional,
tenha destacado a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do
Agravado, não é permitido ao Tribunal, no âmbito do habeas corpus, agregar
fundamentos não presentes na decisão do Juízo singular, por ser indevida a
inovação em remédio constitucional exclusivo da Defesa.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC
Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
133.484/SP,
julgado em
DJe
15/03/2022,
22/03/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
QUANTO AO PERICULUM LIBERTATIS. QUANTIDADE REDUZIDA DE
DROGAS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUFICIÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
CONFIGURADO.
RECURSO
MINISTERIAL DESPROVIDO.
1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração
da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios
suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em
lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em
abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da
medida. Precedentes do STF e STJ.
Documento eletrônico VDA54112476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:17
Código de Controle do Documento: f8aec58a-8b2b-417e-a487-65a5dc952bf7

2. Na espécie, as instâncias ordinárias não apontaram elementos concretos
robustos, relativos à conduta perpetrada pelo agravado, que demonstrem a
imprescindibilidade da medida restritiva da liberdade, nos termos do art. 312
do CPP. Além disso, a gravidade abstrata do delito, por si só, não justifica a
decretação da prisão preventiva. Precedentes.
3. No caso, embora haja um aparente risco de reiteração delitiva, por se
tratar de réu reincidente, não há registro de excepcionalidades para justificar
a medida extrema. Além disso, a quantidade de droga apreendida não se
mostra expressiva e não há qualquer dado indicativo de que o acusado esteja
envolvido de forma profunda com a criminalidade, contexto que evidencia a
possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares mais brandas.
Constrangimento ilegal configurado Precedentes.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RHC
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
162.708/SC,
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
26/04/2022,
29/04/2022)

HABEAS
CORPUS.
DROGAS.
ARMAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. GRAVIDADE ABSTRATA. MANIFESTA
ILEGALIDADE, PRISÃO REVOGADA.
1. Patente a ilegalidade da prisão preventiva, pois a decisão não aponta
elementos concretos do caso específico dos autos, deixando de demonstrar,
de forma fundamentada, a necessidade excepcional da medida.
2. Inadmissibilidade, em recurso exclusivo da Defesa, que o Tribunal agregue
fundamentação a fim de justificar o decreto de prisão preventiva.
3. Ordem concedida a fim de revogar a prisão preventiva do paciente,
ressalvando ao Juízo de primeiro grau a possibilidade de decretação de nova
prisão, caso apresentados elementos concretos, bem como admitida a
aplicação de medidas cautelares. Ratificada a liminar.
(HC
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
656.210/MG,
TURMA, julgado em
DJe
26/04/2022,
03/05/2022)

Também vale reforçar que determinadas quantidades de tóxicos ilegais,
ainda que não possam ser consideradas insignificantes, não autorizam, isoladamente,
a conclusão de que o réu apresenta
:
periculum libertatis

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS
IDÔNEOS, MAS QUE NÃO DEMONSTROU INDICATIVO CONCRETO DA
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO,
APESAR DA REINCIDÊNCIA DO RÉU. QUANTIDADE DE DROGA
APREENDIDA QUE NÃO SE MOSTRA MUITO EXPRESSIVA (300 G DE
MACONHA E 180 G DE COCAÍNA). BAIXA POTENCIALIDADE LESIVA
DA CONDUTA. PARECER ACOLHIDO.
1. De acordo com reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões
cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser
Documento eletrônico VDA54112476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:17
Código de Controle do Documento: f8aec58a-8b2b-417e-a487-65a5dc952bf7

decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos
dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional
à liberdade de locomoção.
2. No caso, a decisão combatida, embora fundada em dados idôneos, não
mostrou adequadamente indicativo concreto da insuficiência das cautelares
diversas da prisão. Logo, a adoção da preventiva revela-se gravosa e
desproporcional, em que pese a reincidência, considerando-se o fato de que a
quantidade de droga apreendida não se mostra expressiva (300 g de
maconha e 180 g de cocaína). Ademais, não foi apreendida arma de fogo
(apenas munições), o que denota que não há gravidade acentuada na
infração imputada ao paciente. Assim, em que pese a reprovabilidade da
conduta, reforçada pela reincidência e apreensão de munição, é de se ter por
suficiente, no caso, a aplicação de medidas alternativas ao cárcere.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
158.796/AL,
Turma, julgado em
DJe de
)
10/5/2022,
13/5/2022.
[Quantidade de droga apreendida: 300 gramas de maconha e 180 gramas de
cocaína]

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS
(ART. 33, CAPUT, DA
, LESÃO CORPORAL E
LEI N. 11.343/2006)
AMEAÇA (ARTS. 129 E 147 DO CÓDIGO PENAL). ENUNCIADO N. 691
DA SÚMULA DO STF. APLICABILIDADE. WRIT INDEFERIDO
LIMINARMENTE. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO
AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIA POLICIAL INICIADA PARA ATENDER
OCORRÊNCIA DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA COM ARMA DE
FOGO COMETIDAS PELO AGRAVANTE. FUNDADAS RAZÕES. PRISÃO
EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA DE OFÍCIO. TESE
SUPERADA. POSTERIOR REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA,
COM MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA MANUTENÇÃO
DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA
MANTIDA
NA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
SUPERVENIENTE.
RÉU
PRIMÁRIO
E
SEM
ANTECEDENTES.
QUANTIDADE DE DROGA DE MONTA NÃO ELEVADA. NATUREZA
LEVE DA LESÃO CORPORAL PRATICADA. SUFICIÊNCIA AO CASO DA
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. PARECER
ACOLHIDO.
1. A hipótese de autorizar a mitigação da Súmula n. 691 do STF é
excepcionalíssima, reservada aos casos em que a ilegalidade do ato apontado
como coator é tão evidente que pode ser constatada sem nenhuma margem de
dúvida ou divergência de opiniões (AgRg no HC n.
Ministro
645.491/MG,
Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
.
2/6/2021)
2. Quanto à tese de ilegalidade do flagrante em razão do ingresso na
residência sem mandado de busca e apreensão, ao que tudo indica, estavam
presentes as fundadas razões (justa causa), uma vez que os policiais, nas
mesmas circunstâncias de tempo, em razão de delitos também praticados pelo
Documento eletrônico VDA54112476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:17
Código de Controle do Documento: f8aec58a-8b2b-417e-a487-65a5dc952bf7

ora agravante - agressão física e ameaça com emprego de arma de fogo -,
apreenderam no interior da residência do agressor as drogas que eram
mantidas em depósito para fins de tráfico de drogas, inexistindo, portanto
ilegalidade a ser sanada.
3. Após manifestação expressa do representante do Ministério Público, que
requereu fosse decretada a prisão preventiva, encontra-se superada a tese de
ilegalidade da prisão outrora decretada de ofício pelo Magistrado singular.
4. Segundo orientação jurisprudencial desta Corte Superior, [a]
manifestação posterior do Ministério Público pela segregação cautelar do
agravante supre o vício de não observância da formalidade do prévio
requerimento, afastando-se a alegação de conversão da prisão de ofício e de
violação do
do CPP (AgRg no RHC
Ministro João
art. 311
152.473/BA,
Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe
.
25/10/2021)
5. No caso, mesmo ante a ausência de apreciação da vedação do recurso em
liberdade pelo Tribunal a quo, não ficou comprovado nos autos nenhum
elemento concreto que justifique a manutenção da medida mais gravosa e,
por conseguinte, a vedação do apelo em liberdade, sobretudo em razão da
quantidade de droga apreendida - 139 pinos de cocaína, pesando
aproximadamente 113,67 g - e da primariedade do paciente.
6. Com o advento da
a prisão preventiva passou a ser a
Lei n. 12.403/2011,
mais excepcional das medidas cautelares, devendo ser aplicada somente
quando comprovada a sua inequívoca necessidade, ainda mais no contexto
atual de pandemia, em que o Conselho Nacional de Justiça, na
Recomendação n.
salientou a necessidade de utilização da prisão
62/2020,
preventiva com máxima excepcionalidade.
7. Agravo regimental provido, acolhendo o parecer ministerial, para
conceder parcialmente a ordem e garantir ao ora agravante o direito de
recorrer em liberdade, determinando-se ao Juízo de primeiro grau que
proceda à substituição da prisão provisória por medidas cautelares
alternativas, nos termos do
do CPP, sem prejuízo de nova decretação
art. 319
da prisão em caso de descumprimento de quaisquer das obrigações impostas
ou de superveniência de motivos concretos para tanto.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
674.164/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
8/3/2022,
15/3/2022.
[Quantidade de droga apreendida: 114 gramas de cocaína]

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GRAVIDADE
ABSTRATA
DO
DELITO.
DROGA
APREENDIDA.
REDUZIDA
QUANTIDADE.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
1. É certo que a gravidade abstrata do delito de tráfico de entorpecentes não
serve de fundamento para a negativa do benefício da liberdade provisória,
tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade de parte do
da
art. 44
pelo Supremo Tribunal Federal.
Lei n. 11.343/2006
Documento eletrônico VDA54112476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:17
Código de Controle do Documento: f8aec58a-8b2b-417e-a487-65a5dc952bf7

2. Caso em que o decreto que impôs a prisão preventiva ao recorrente não
apresentou motivação concreta, apta a justificar a segregação cautelar,
tendo-se valido de afirmação genérica e abstrata sobre a gravidade do delito,
decorrente do quantum da pena em abstrato, deixando, contudo, de indicar
elementos concretos e individualizados que evidenciassem a necessidade da
rigorosa providência cautelar.
3. Condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de
eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando não
for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva, máxime
diante das peculiaridades do caso concreto, em que o acusado foi flagrado na
posse de 47g de cocaína e 38,98g de maconha. Precedentes.
4. Recurso provido para determinar a soltura do recorrente, sob a imposição
das medidas cautelares diversas da prisão previstas no
incisos I e
art. 319,
IV, do Código de Processo Penal.
(RHC n.
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
81.456/MG,
Quinta Turma, julgado em
DJe
16/5/2017,
24/5/2017)

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO
RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO
ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECRETO PREVENTIVO. CONFIGURAÇÃO. QUANTIDADE DAS
DROGAS APREENDIDAS NÃO ELEVADA. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS. DESPROPORCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO. MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. COAÇÃO
ILEGAL EM PARTE DEMONSTRADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. O Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do
habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível,
entendimento que foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, ressalvados
os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de
ofício.
2. As prisões cautelares materializam-se como exceção às regras
constitucionais e, como tal, sua incidência em cada caso concreto deve vir
fulcrada em elementos que demonstrem a sua efetiva necessidade no contexto
fático-probatório apreciado, sendo inadmissível sem a existência de razão
sólida e individualizada a motivá-la, especialmente com a edição e entrada
em vigor da
em que a prisão deve ser empregada como
Lei n. 12.403/2011,
última medida para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução
criminal e a aplicação da lei penal.
3. Na hipótese, além de a quantidade da droga apreendida não ser elevada, o
Tribunal de origem deixou de demonstrar a presença dos requisitos
autorizadores da preventiva, insculpidos no
do Código de Processo
art. 312
Penal, configurando indevido constrangimento ilegal.
4. As condições pessoais favoráveis do agente, no caso, indicam a suficiência
e adequação das cautelares alternativas, menos gravosas, para alcançar os
fins acautelatórios pretendidos.
Documento eletrônico VDA54112476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:17
Código de Controle do Documento: f8aec58a-8b2b-417e-a487-65a5dc952bf7

5. Habeas corpus não conhecido, concedendo-se, contudo, a ordem de ofício,
para revogar a custódia preventiva dos pacientes, mediante a imposição das
medidas alternativas à prisão, previstas no
incisos I, IV e V, do
art. 319,
Código de Processo Penal.
(HC n.
Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em
417.514/SP,
DJe 1o/
)
5/12/2017,
2/2018
[Quantidade de droga apreendida: 34 gramas de maconha e 42 gramas de
cocaína]

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO
PREVENTIVA.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no
sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente
previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração,
salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial
impugnado.
2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a
prisão preventiva, nos termos do
do Código de Processo Penal,
art. 312
poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica,
por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei
penal.
3. No caso dos autos, a prisão preventiva da paciente foi decretada com base
em fundamentos genéricos relacionados à gravidade abstrata do crime de
tráfico de drogas e em elementos inerentes ao próprio tipo penal. Não foram
apontados elementos concretos a justificar a segregação provisória. Nem
mesmo a quantidade do entorpecente apreendido - 40,94 gramas de cocaína e
44,45 gramas de maconha - e as circunstâncias do flagrante, podem ser
consideradas relevantes a ponto de autorizar, por si só, a custódia cautelar
da paciente, sobretudo quando observada sua primariedade, seus bons
antecedentes e o fato de, ao que tudo indica, possuir dois filhos, com 1 e 2
anos de idade.
4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para revogar a
prisão preventiva da paciente, mediante a aplicação das medidas cautelares
previstas no
do Código de Processo Penal, a critério do Juízo de
art. 319
primeiro grau.
(HC n.
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado
409.537/SP,
em
DJe
5/12/2017,
12/12/2017)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO
ART. 312
INSUFICIENTE. ORDEM CONCEDIDA.
Documento eletrônico VDA54112476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:17
Código de Controle do Documento: f8aec58a-8b2b-417e-a487-65a5dc952bf7

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a
determinação de segregar cautelarmente o réu deve efetivar-se apenas se
indicada, em dados concretos dos autos, a necessidade da prisão (periculum
libertatis), à luz do disposto no
do Código de Processo Penal.
art. 312
2. Ao converter o flagrante em prisão preventiva, a Juíza de primeiro grau
limitou-se a afirmar, genericamente, que "o delito imputado aos flagrados -
tráfico de drogas - é grave, doloso e punido com pena privativa de liberdade
superior a quatro anos" e que "tal realidade já desautoriza [...] a fixação de
fiança ou qualquer das medidas cautelares previstas na atual redação do
CPP, já que inadequadas à gravidade do crime e às circunstâncias do fato".
Na sequência, acrescentou que "o delito de tráfico de drogas é de extrema
gravidade, na medida em que acarreta a desagregação da família, além de
fomentar a prática de outros delitos". Deixou, no entanto, de apontar
elementos concretos que, efetivamente, evidenciassem poder a paciente, solta,
colocar em risco a ordem pública ou a ordem econômica, ou mesmo se furtar
à aplicação da lei penal.
3. Ordem concedida para, confirmada a liminar, cassar a decisão que
decretou a prisão preventiva da paciente, ressalvada a possibilidade de ser
editada nova decisão, em termos que demonstrem a análise fundamentada da
cautelaridade justificadora da mantença do cárcere preventivo, e de serem
fixadas medidas cautelares alternativas, nos termos do

o
art. 319, c/c art. 282
do Código de Processo Penal, mediante fundamentação idônea. Extensão, de
ofício dos efeitos deste acórdão ao corréu Murilo Fraga da Costa.
(HC n.
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma,
423.566/RS,
julgado em
DJe
7/12/2017,
15/12/2017)
[Quantidade de droga apreendida: 54 gramas de cocaína]

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. PARECER DO
PARQUET FAVORÁVEL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em
decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no
do
art. 312
Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em
que consiste o periculum libertatis.
2. No caso, a fundamentação apresentada é insuficiente para a imposição da
prisão cautelar ao paciente, pois, embora demonstrado o periculum libertatis,
extrai-se dos autos que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, bem
como não teve participação preponderante na prática delitiva, devendo-se
destacar que a quantidade de droga apreendida - 114g (cento e catorze
gramas) de maconha e 0,75g (setenta e cinco centigramas) de cocaína -
justifica, tão somente, a imposição de medidas cautelares alternativas,
revelando-se a prisão, in casu, medida desproporcional.
3. Na mesma linha a manifestação do em. Subprocurador-Geral da
República, para quem "o Juízo de piso não apontou qualquer dado concreto
extraído dos autos a justificar a indispensabilidade da segregação cautelar,
Documento eletrônico VDA54112476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:17
Código de Controle do Documento: f8aec58a-8b2b-417e-a487-65a5dc952bf7

restringindo-se, apenas, a dizer, de forma genérica, que o crime é grave, que
a paciente não reside na Comarca e que pode ela e os demais corréus
intimidarem testemunhas" (e-STJ fl. 108).
4. Da mesma forma, esta Sexta Turma concedeu a ordem ao analisar o
mesmo decreto de prisão preventiva no bojo do HC
DE MINHA
365.366/RS,
RELATORIA, manejado por corréu.
5. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva da paciente, se por
outro motivo não estiver presa, e determinar ao Juízo de origem a imposição
de medidas cautelares diversas da prisão adequadas à hipótese, com base no
do Código de Processo Penal.
art. 319
(HC n.
Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta
403.857/RS,
Turma, julgado em
DJe
12/12/2017,
19/12/2017)

Mesmo elevada quantidade de entorpecentes apreendidos, por si só, não
poderia justificar o cárcere, sem outros indícios de grave risco à ordem pública, como
sinalizam os seguintes arestos, os quais são relevantes para aferir a proporcionalidade
e razoabilidade da medida extrema:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO
INIDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO. CRIME
PRATICADO
SEM
VIOLÊNCIA
OU
SEM
GRAVE
AMEAÇA.
RECOMENDAÇÃO N.
DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.
62/2020
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART.
319 DO CPP). POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
EVIDENCIADO.
1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não
culpabilidade, cabível mediante decisão devidamente fundamentada e com
base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias
que demonstrem a necessidade da medida extrema nos termos do
e
art. 312
seguintes do Código de Processo Penal.
2. Embora as instâncias ordinárias tenham mencionado a quantidade de
droga apreendida (156,9 kg de maconha), elas não apontaram nenhuma
circunstância concreta que pudesse evidenciar que o recorrente integre de
forma relevante organização criminosa ou a necessidade da custódia
cautelar para o resguardo da ordem pública, da ordem econômica, para a
conveniência da instrução processual ou para assegurar a aplicação da lei
penal, nos moldes do que preconiza o
do Código de Processo Penal.
art. 312
3. Existem medidas alternativas à prisão que melhor se adequam à situação
do recorrente, uma vez que o crime imputado não foi cometido com violência
ou com grave ameaça à pessoa.
4. Recurso em habeas corpus provido, inclusive observada a Recomendação
CNJ n.
para substituir a prisão preventiva imposta ao recorrente
62/2020,
pelas medidas cautelares previstas no
I, II, IV e V, do Código de
art. 319,
Documento eletrônico VDA54112476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:17
Código de Controle do Documento: f8aec58a-8b2b-417e-a487-65a5dc952bf7

Processo Penal, salvo prisão por outro motivo e sem prejuízo da aplicação,
ou não, de outras medidas alternativas à prisão, fundamentadamente.
Liminar confirmada.
(RHC
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,
126.001/SP,
julgado em
DJe
7/12/2020,
16/12/2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
AGENTE QUE ATUOU COMO MULA DO TRÁFICO, TRANSPORTANDO
GRANDE QUANTIDADE DE DROGA EM VEÍCULO. AUSÊNCIA DE
OUTROS ELEMENTOS INDICATIVOS DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES
CRIMINOSAS. PACIENTE PRIMÁRIO. APLICAÇÃO DO REDUTOR DE
PENA PREVISTO NO
§ 4o, DA
NA FRAÇÃO
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006
MÍNIMA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A incidência da minorante prevista no § 4o do
da
art. 33
Lei n. 11.343/2006
pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos:
a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades
criminosas; e d) não integre organização criminosa.
2. O fundamento utilizado pelas instâncias de origem para afastar o
reconhecimento do tráfico privilegiado foi a presunção de que a expressiva
quantidade de entorpecentes seria indicativo de que o paciente não era
traficante eventual, sem, contudo, haver a demonstração, por meio de
elementos concretos extraídos dos autos, de que ele se dedicava a atividades
criminosas ou integrava organização criminosa.
3. Precedentes deste Corte e do Supremo Tribunal Federal confirmam a
possibilidade de concessão do benefício do tráfico privilegiado, a despeito da
apreensão de grande quantidade de droga, quando estiver caracterizada a
condição de mula do tráfico. Precedentes.
4. No caso, inexiste óbice à aplicação da referida causa de diminuição,
especialmente se considerado que ficou demonstrado nos autos que o
paciente foi contratado para transportar as drogas em veículo, entre duas
cidades, o que caracteriza da função de mula do tráfico. Ademais, o paciente
é primário e possuidor de bons antecedentes, não sendo possível assegurar
que possui a vida voltada ao ilícito.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
713.924/MS,
FONSECA, Quinta Turma, julgado em
DJe
8/3/2022,
14/3/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MINORANTE TENDO POR BASE A
QUANTIDADE
DA
DROGA
APREENDIDA,
ISOLADAMENTE
CONSIDERADAS.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OUTROS
ELEMENTOS A INDICAR EVENTUAL DEDICAÇÃO DOS IMPUTADOS ÀS
ATIVIDADES CRIMINOSAS OU SER ELES INTEGRANTES DE
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRANSPORTE INTERESTADUAL. "MULA".
1. Conforme precedentes desta Corte Superior, a natureza e a quantidade da
droga apreendida constituem variáveis que podem validamente ser
Documento eletrônico VDA54112476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:17
Código de Controle do Documento: f8aec58a-8b2b-417e-a487-65a5dc952bf7

consideradas para embasar conclusão de efetiva dedicação às atividades
criminosas ou, até mesmo, de ser o imputado integrante de organização
criminosa, contanto que outros elementos de prova constantes dos autos
evidenciem tais condições, em conjunto com as mencionadas vetoriais.
2. Isoladamente consideradas, a natureza e a quantidade do entorpecente
apreendido, por si sós, não são suficientes para embasar conclusão acerca da
presença das referidas condições obstativas e, assim, afastar o
reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.
3. Tratando-se de réus primários e não tendo sido indicado nenhum elemento
adicional que demonstre cabalmente a inserção dos pacientes em grupo
criminoso de maior risco social, a atuação armada, o envolvimento de
menores ou apreensão de
de refino da droga, a
apetrecho/instrumento
aplicação da minorante prevista no § 4o do
da
é
art. 33
Lei 11.343/2006
medida que se impõe.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC
Rel. Ministro OLINDO MENEZES
690.222/SP,
(Desembargador convocado do TRF 1a região), Sexta Turma, julgado em
DJe
15/2/2022,
21/2/2022)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
PERICULUM LIBERTATIS. SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS.
ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do
acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não
decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual
praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se
em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou
contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do
investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP).
2. Deve, ainda, ficar concretamente evidenciado, na forma do
§ 6o,
art. 282,
do CPP, que, presentes os motivos que autorizam a segregação provisória,
não é suficiente e adequada a sua substituição por outras medidas cautelares
menos invasivas à liberdade.
3. Embora as circunstâncias mencionadas pelo Juízo de primeira instância -
apreensão de 1 kg de cocaína - revelem a necessidade de algum
acautelamento da ordem pública, não justificam, em face das especificidades
do caso concreto, a necessidade de manter o rigor da medida extrema,
sobretudo porque o réu tem 36 anos, é primário, tem 36 anos, não ostenta
outros registros criminais e a conduta em tese perpetrada não se deu
mediante violência ou grave ameaça. Ademais, a narrativa do édito prisional
assemelha-se à figura da "mula" e, como não há notícias de que o transporte
da droga foi realizado por meio de logística complexa, não há sinais de que o
paciente integra organização criminosa ou, ainda, exerça a prática ilícita de
forma habitual.
4. Desse modo, à luz do princípio da proporcionalidade e das alternativas
fornecidas pela
julgo ser suficiente e adequado, para
Lei n. 12.403/2011,
Documento eletrônico VDA54112476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:17
Código de Controle do Documento: f8aec58a-8b2b-417e-a487-65a5dc952bf7

atender às exigências cautelares do
do CPP, impor ao paciente sem
art. 282
prejuízo de mais acurada avaliação do Juízo monocrático as medidas
positivadas no
I, IV e IX, do CPP.
art. 319,
5. Ordem concedida para substituir a custódia provisória do paciente por
medidas cautelares alternativas.
(HC
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma,
698.901/SP,
julgado em
DJe
16/11/2021,
22/11/2021)

Da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, colhe-se o seguinte:

Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Tráfico
de entorpecentes. 4. Prisão preventiva não atende aos requisitos do art. 312
CPP. 5. Quantidade de droga, por si só, não é apta a comprovar a
periculosidade do agente, o envolvimento com o crime organizado ou a
dedicação à atividade criminosa. Réu Primário. 6. Agravo regimental
desprovido.
(HC 206240 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado
em
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 23-02-2022
11/11/2021,
PUBLIC 24-02-2022)

Agravo regimental no habeas corpus. 2. Constitucional e Penal. 3. Tráfico de
Entorpecentes. 4. Prisão preventiva não atendeu aos requisitos do art. 312
CPP. 5. Quantidade e natureza da droga, por si sós, não são aptas a
comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à
atividade criminosa Causa de diminuição do § 4o do artigo 33 da
Réu Primário. 6. Agravo regimental provido para
Lei n. 11.343/2006.
conceder a ordem de habeas corpus a fim de revogar a prisão preventiva
decretada pelo Juízo da 2a Vara Criminal do Foro de Campinas da Comarca
de
(Proc. 1501432-87.2020.8.26.0548), em desfavor de José
Campinas/SP
Guilherme da Silva Ribeiro, se por algum outro motivo não estiver preso, e
sem prejuízo da análise motivada da aplicação de medidas cautelares
previstas no artigo 319 do CPP pelo juízo de origem. Além disso, de ofício,
diante de ilegalidade manifesta, concedo habeas corpus para determinar ao
juízo de origem que refaça a dosimetria com a aplicação do redutor previsto
no
§ 4°, da
em fração a ser motivadamente fixada.
art. 33,
Lei 11.343/2006,
Em seguida, determino que analise, com a devida motivação e em
conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a
possibilidade de conversão da pena em restritiva de direitos e o regime
inicial adequado à nova pena fixada, vedado o regime fechado.
(HC 199737 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão:
GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em
PROCESSO
3/8/2021,
ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 12-08-2021 PUBLIC 13-08-2021)

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO
LEI 11.343/2006.
§ 4°, DA
GRANDE QUANTIDADE DE
ART. 33,
LEI 11.343/2006.
MACONHA APREENDIDA (132,85 KG). DEDICAÇÃO À ORGANIZAÇÃO
Documento eletrônico VDA54112476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:17
Código de Controle do Documento: f8aec58a-8b2b-417e-a487-65a5dc952bf7

CRIMINOSA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. PACIENTE ABSOLVIDA PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA
O
TRÁFICO.
CONTRADIÇÃO
ENTRE
OS
FUNDAMENTOS.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO ORDINÁRIO
AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO EM PARTE. I – A grande quantidade de
entorpecente, apesar de não ter sido o único fundamento utilizado para
afastar a aplicação do redutor do
§ 4°, da
foi,
art. 33,
Lei 11.343/2006,
isoladamente, utilizado como elemento para presumir-se a participação da
paciente em uma organização criminosa e, assim, negar-lhe o direito à
minorante. II – A quantidade de drogas não poderia, automaticamente,
proporcionar o entendimento de que a paciente faria do tráfico seu meio de
vida ou integraria uma organização criminosa. Ausência de fundamentação
idônea, apta a justificar o afastamento da aplicação da causa especial de
diminuição de pena prevista no
§ 4°, da
art. 33,
Lei 11.343/2006.
Precedentes. III - É patente a contradição entre os fundamentos expendidos
para absolver a paciente da acusação da prática do delito tipificado pelo
da
e aqueles utilizados para negar-lhe o direito à
art. 35
Lei 11.343/2006
minorante constante do
§ 4°, do mesmo diploma legal. Precedentes.
art. 33,
IV - Recurso ordinário ao qual se dá provimento, em parte, para reconhecer
a incidência da causa de diminuição da pena prevista no
§ 4°, da
art. 33,
e determinar que o juízo a quo, após definir o patamar de
Lei 11.343/2006,
redução, recalcule a pena e proceda ao reexame do regime inicial do
cumprimento da sanção e da substituição da pena privativa de liberdade por
sanções restritivas de direitos, se preenchidos os requisitos do
do
art. 44
Código Penal.
(RHC 138715, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
julgado em
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-121 DIVULG 08-06-
23/5/2017,
2017 PUBLIC 09-06-2017)

Em síntese, as instâncias ordinárias não indicaram elementos concretos e
idôneos aptos a evidenciar que a concessão de liberdade provisória ao ora agravado
representaria risco efetivo à ordem pública. Ressalte-se que se trata de réu primário,
sem antecedentes criminais, investigado por crime desprovido de violência ou grave
ameaça à pessoa, inexistindo qualquer menção ao uso de armas ou a organização
criminosa. Ademais, a ausência de informações específicas quanto à natureza e à
quantidade dos entorpecentes apreendidos, bem como a inexistência de circunstâncias
peculiares que agravem o quadro fático, impedem a caracterização de gravidade
concreta excepcional apta a justificar a prisão preventiva.
Ao que se vê, a decisão concessiva limitou-se a exercer controle de
legalidade sobre a idoneidade da fundamentação apresentada pelas instâncias
ordinárias, sem reexame do acervo probatório.
Assim, apesar dos argumentos apresentados pelo órgão ministerial, não há
elementos que justifiquem a reconsideração do
.
decisum
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54112476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:17
Código de Controle do Documento: f8aec58a-8b2b-417e-a487-65a5dc952bf7

É como voto.
Documento eletrônico VDA54112476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:17
Código de Controle do Documento: f8aec58a-8b2b-417e-a487-65a5dc952bf7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0492592-2
RHC 229.235 / CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 02073910320258060293 06301283820258060000 2073910320258060293
488012092025 6301283820258060000
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: JOANDERSON ARIEL MORAES LIMA (PRESO)
ADVOGADO
: FERNANDO FLAVIO CARVALHO CAVALCANTE - CE022623
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Prisão Preventiva
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: JOANDERSON ARIEL MORAES LIMA (PRESO)
ADVOGADO
: FERNANDO FLAVIO CARVALHO CAVALCANTE - CE022623
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054850;:10524281@
2025/0492592-2 - RHC 229235 Petição : 2026/0001737-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:11:18
Código de Controle do Documento: 74912CB4-6F4D-4A4E-9558-F4DD2DB802AC